Tribunal: TJSP
Processo: 2076273-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Direito à moradia – Tutela de urgência para que a Autora seja inscrita no Programa Auxílio-Aluguel do Município de Jacareí - Liminar indeferida – Impossibilidade de concessão do benefício – Autora que não se enquadra nas hipóteses previstas na Lei Municipal no 5.033/07 e no Decreto no 706/07– Decisão mantida - Recurso desprovido.